Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-80.2014.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000263-80.2014.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIA GISANE RODRIGUES PEREIRA, KELLEN CRISTINA SILVA MACHADO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000263-80.2014.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTES: CLEIA GISANE RODRIGUES PEREIRA E KELLEN CRISTINA SILVA MACHADO

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ- OAB/PA 6286

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, INCISO XI, E 246, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO), OS QUAIS ASSEGURAVAM AOS SERVIDORES A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade. No caso em tela, o embargante aponta a ocorrência de omissão quanto ao argumento da inconstitucionalidade dos arts. 132, inciso XI, e 246, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Ação Mandamental tinha como objetivo o recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de gratificação pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. artigo 31, XIX da Constituição Estadual, e nos arts. 132, inciso XI, e 246, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94. A segurança foi denegada monocraticamente, passando a ser objeto do Agravo Interno, o qual foi desprovido, sendo esta a decisão recorrida neste recurso de embargos de declaração.

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), os quais asseguravam aos servidores a gratificação pelo exercício de atividade em área de educação especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), em novembro de 2013.

Na Sessão realizada no dia 09/03/2016, o Pleno deste egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em qualquer obscuridade na decisão, visto que houve mudança de entendimento desta egrégia Corte. Explico: se até a sessão de 09 de março de 2016 se julgava procedente as demandas que reclamavam gratificação de educação especial no percentual de 50%, posterior a esta data, com o Acórdão n.º 156.937 de lavra

do Excelentíssimo Desembargador Constantino Guerreiro acima reportado, tal gratificação não seria mais concedida, porquanto foi declarado inconstitucional o art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.

Diante do exposto, não se está diante de qualquer tipo de vício elencado no art. 1.022 do CPC/15, conforme afirmam os embargantes, tendo sido a matéria ventilada enfrentada e decidida com clareza. Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id n° 4334602) opostos por KELLEN CRISTINA SILVA MACHADO E OUTROS

em face do Acórdão de id n° 4334601, de minha relatoria, o qual recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇãO ESPECIAL. ART. 31, INC. XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAIS POR ESTE TJPA.

Agravo interno em mandado de segurança impetrado com o objetivo de perceber gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos das Agravantes, nos termos do art. 31, inc. XIX da Constituição Estadual e do art. 132, inc. XI, da Lei estadual n. 5.810/1994.

A decisão objeto deste recurso foi no sentido da denegação da segurança e extinção do feito, uma vez que, na sessão do dia 09/03/2016, o Pleno deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição estadual, por contrariar a previsão constante no art. 61, § 1º, II,
“a”,
da Constituição Federal.

Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, inc. XIX da Constituição estadual, não subsiste o fundamento do direito alegado pelas Impetrantes, ora Agravantes.

Agravo interno conhecido e não provido.

Sustentam as embargantes que há obscuridade no julgado recorrido, tendo em vista que não levou em consideração o Acórdão n° 150.0006, do TJPA, que declarou a constitucionalidade do art. 31 da Constituição do Estado do Pará .

Afirmam também que o RE 745.811 do STF jamais declarou/reconheceu a inconstitucionalidade do art 31 suso mencionado. Sendo assim, afirma que não pode permanecer a decisão embargada, visto que nega o direito líquido e certo das impetrantes, baseada na inconstitucionalidade do art. 31 da Constituição do Estado.

Aponta que o recurso merece provimento por três motivos: Primeiro: diante da segurança jurídica e jurisprudência do TJPA através do acórdão 150.006 e do STF. Segundo: pela constitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado. Terceiro: Preenchimento de todos os requisitos para fazerem jus à Gratificação de 50% (cinquenta por cento), pois são servidores efetivos, graduados e especializados em sua área de atuação.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar a obscuridade apontada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 4334604).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão de id n°
4334601
, sob a alegação de que este apresenta obscuridade, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, saliento que, a matéria ora em análise foi objeto de vários recursos ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, tendo o Excelso Pretório declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Com efeito, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), os quais asseguravam aos servidores a gratificação pelo exercício de atividade em área de educação especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), em novembro de 2013.

Como bem disseram os embargantes, a decisão do Pretório Excelso não analisou a inconstitucionalidade do art. 31 da Constituição do Estado. Por sua vez, na Sessão realizada no dia 09/03/2016, o Pleno deste egrégio Tribunal reviu o entendimento proferido no acórdão nº 69.969/2008, de lavra da Exma. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, e declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.”
(Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

Na mesma Sessão, o Pleno do TJE/PA também aplicou o referido entendimento a caso idêntico ao presente, o qual estava sobrestado em razão de repercussão geral ao Recurso Extraordinário 745.811/PA e, por força do art. 543-B, §3º, do CPC (art. 1.040 do novo CPC) - (processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), tendo o Exmo. Desembargador Leonardo Tavares, relator do processo, proferido voto no seguinte sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.”
(Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Destarte, não há que se falar em qualquer obscuridade na decisão, visto que houve mudança de entendimento desta egrégia Corte. Explico: se até a sessão de 09 de março de 2016 se julgava procedente as demandas que reclamavam gratificação de educação especial no percentual de 50%, posterior a esta data, com o
Acórdão n.º 156.937 de lavra

do Excelentíssimo Desembargador Constantino Guerreiro acima reportado, tal gratificação não seria mais concedida, porquanto foi declarado inconstitucional o art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.

Diante do exposto, não se está diante de qualquer tipo de vício elencado no art. 1.022 do CPC/15, conforme afirmam os embargantes, tendo sido a matéria ventilada enfrentada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos

É o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2021